Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003611-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON/MT. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que julgou improcedente ação anulatória e manteve multa administrativa imposta pelo PROCON/MT. A autuação originou-se de reclamação de consumidor acerca de aparelho celular com vício de qualidade, mantido em assistência técnica por mais de 30 dias; laudo apontou oxidação de placa principal, hipótese excluída da garantia, tendo sido ofertado orçamento não aceito. Pleito recursal de anulação do ato sancionatório por ausência de motivação (teoria dos motivos determinantes) e desproporcionalidade da penalidade, ou de redução judicial do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que aplicou a multa está legalmente motivada e se há vício que a invalide, à luz da teoria dos motivos determinantes; (
ii
) estabelecer se o valor da multa revela desproporcionalidade apta a autorizar a intervenção judicial na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O procedimento administrativo observa contraditório e ampla defesa, com regular notificação e oportunidade de manifestação, inexistindo nulidade formal ou material.

4. A autoridade administrativa profere decisão motivada, com fundamentos fáticos e jurídicos explícitos e pautados nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal n. 2.181/1997, atendendo à teoria dos motivos determinantes.

5. O controle judicial de sanções administrativas limita-se à legalidade, sendo vedado substituir o juízo discricionário da Administração na ausência de ilegalidade manifesta.

6. A multa possui caráter educativo e dissuasório na tutela do consumidor; o montante fixado mostra-se compatível com a gravidade da infração e com o porte econômico da empresa autuada, não se evidenciando ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Ausente prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo ou de demonstrar excesso sancionatório, mantém-se a penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O Judiciário limita o controle de multa do PROCON ao exame da legalidade e da motivação, não lhe sendo dado rever a dosimetria quando observados os critérios legais. 2. Decisão administrativa que explicita os fundamentos fáticos e jurídicos e aplica os parâmetros do art. 57 do CDC e do Decreto n. 2.181/1997 atende à teoria dos motivos determinantes. 3. A multa administrativa consumerista é legítima quando proporcional à gravidade da infração e ao porte econômico do infrator, com função pedagógica e dissuasória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal n. 2.181/1997; Lei Estadual/MT n. 7.926/2003; Decreto Estadual/MT n. 3.571/2004.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Agravo Regimental Cível
n.
10090453620228110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; TJ-MT, N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 28.10.2020; STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.08.2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 12.07.2021; TJMT,
Ap
53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.03.2016; TJMT, N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 08.05.2023; TJMT, N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 08.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cív
el,
interposto pel
a pessoa jurídica LG
Electronics
do Brasil LTDA
, contra a sentença pro
lata
da pelo Juízo da
Vara
Especializada de Execução Fiscal
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da
Ação
Anulatóri
a
,
ajuizada em desfavor d
o Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese,
que a atuação administrativa desbordou os limites da legalidade e da finalidade pública, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea na imposição da multa, em afronta à teoria dos motivos determinantes.

Defende que o valor aplicado
se revela
manifestamente abusivo e desproporcional, devendo ser revisto judicialmente, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, insculpidos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, com a consequente anulação do ato administrativo ou, alternativamente, a redução do valor da multa a patamar compatível com os parâmetros legais e constitucionais.

Sem contrarrazões, embora a parte apelada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
LG
Electronics
do Brasil LTDA
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação
Anulatória.

Consta dos autos que a presente demanda foi ajuizada
sob a alegação, em síntese, que o ato sancionador padece de ilegalidade, porquanto fundado em pretensa conduta omissiva na prestação do serviço de assistência técnica, diante de vício constatado em produto comercializado, o qual, todavia, segundo laudo técnico, apresentava
sinais de oxidação da placa principal
,
fator este expressamente excluído da cobertura de garantia prevista no manual do fabricante.

Argumenta que, mesmo diante da negativa de cobertura, foi oferecido orçamento ao consumidor, o qual, por sua vez, optou por não aceitar os termos propostos.

Alega, ainda, que a imposição da multa desconsiderou o conteúdo dos autos administrativos, resultando em sanção flagrantemente desproporcional e desarrazoada, violando os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau pro
latou
sentença
satisfativa
com os seguintes fundamentos
:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES, com resolução de mérito, os pleitos da ação anulatória ajuizada por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA., mantendo-se hígida e válida da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas processuais quitadas previamente.

Condeno a parte autora ao pagamento da verba honorária da parte
ex
adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC
”.

Do ato sentencial,
LG
Electronics
do Brasil LTDA

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a legalidade da multa administrativa aplicada à Apelante pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

De acordo com os documentos constantes nos autos, a penalidade administrativa teve origem em reclamação formalizada por consumidor junto ao órgão de defesa do consumidor, nos seguintes termos:

“A parte consumidora relata que adquiriu um aparelho celular, marca LG, modelo MX 800 Chocolate, na loja Vivo, em 30/09/2006, pelo valor de R$ 999,00, conforme cupom fiscal/nota fiscal no 048498. Ocorre que referido produto apresentou vícios de qualidade, foi levado à assistência técnica autorizada
Intercomm
, em 18/09/2007, sob a Ordem de Serviço no 196222. O aparelho permanece há mais de 30 dias na autorizada sem conserto. O laudo da autorizada constata oxidação da placa principal, o que discorda veementemente a parte consumidora. Pelo exposto, pleiteia: a troca do produto por outro novo em perfeitas condições de uso ou a devolução do valor pago, monetariamente corrigido.”.

Instaurado o procedimento administrativo respectivo, a ora Apelante foi regularmente notificada para apresentar defesa, exercendo, assim, o contraditório e a ampla defesa. Ao final da instrução, a autoridade administrativa proferiu decisão fundamentada nos seguintes termos:

“DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA., arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, ao Conselho Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual n. 7.926/03.”

A despeito da irresignação recursal da empresa autuada, observa-se que a decisão administrativa está devidamente motivada, apresentando de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a imposição da penalidade, com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal n. 2.181/97.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a higidez do procedimento administrativo, ou a demonstrar qualquer nulidade formal ou material no ato sancionador.

É assente na jurisprudência que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração quando ausente ilegalidade manifesta.

Neste ponto, é oportuno destacar que as sanções aplicadas no âmbito da fiscalização de relações de consumo não têm caráter arrecadatório, mas sim educativo e dissuasório, com o escopo de coibir práticas abusivas e proteger o hipossuficiente nas relações de consumo.

No caso dos autos, o valor da multa arbitrado pelo PROCON/MT, além de observar os critérios legais, revela-se compatível com a gravidade da infração e com o porte econômico da empresa autuada, não se verificando, pois, qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência desta Côrte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário rever o mérito de ato administrativo regularmente fundamentado e prolatado dentro dos limites legais, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a multa imposta pelo PROCON é excessiva e desproporcional ao caso em análise; e (
ii
) a decisão administrativa que aplicou a penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON agiu no exercício do poder de polícia administrativa, aplicando multa após regular processo administrativo, onde foram assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

4. A multa imposta foi fundamentada na gravidade da infração, na extensão do dano aos consumidores com deficiência e na capacidade econômica do agravante, conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, sem configurar desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator. 2. A multa imposta está em conformidade com os parâmetros legais e não se caracteriza como excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97e art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 10090453620228110041, Rel. Min. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Min. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024.

(N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (
ii
) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (
iii
) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3. A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei no 8.078/1990, o Decreto no 2.181/1997 e a Lei no 9.784/1999.

4. A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2. A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3. A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC,
arts
. 56, I e 57; Lei no 9.784/1999; Decreto no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 28.10.2020. (N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (
ii
) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta,
pois
a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal no 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 12/07/2021; TJMT,
Ap
53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016. (N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025). (Destaquei).

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO
REVOLVER
O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário
revolver
o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
- RECURSO
DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021).

Portanto, diante da ausência de vícios capazes de comprometer a validade do procedimento administrativo em tela, não se verifica qualquer ilegalidade apta a justificar a nulidade pretendida ou a redução do valor da multa aplicada.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or LG
Electronics
do Brasil LTDA
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025